Tribunal: TJBA
Processo: 8079322-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079322-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA PEREIRA SECUNDO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SANTOS MONCORVO

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL E DEPÓSITO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RESTITUIÇÃO PARCIAL COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de restituição de valores, na qual a parte autora pretende compelir administradora de consórcio ao depósito judicial ou bloqueio da quantia de R$ 97.503,76, sob alegação de retenção indevida de parcelas pagas após busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada ao bloqueio judicial de valores supostamente retidos pela administradora de consórcio; (ii) estabelecer se a comprovação de prestação de contas e restituição parcial afasta a probabilidade do direito alegado pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Agravada comprova a realização de prestação de contas após o leilão do bem apreendido, com apuração de saldo positivo em favor da consumidora.

A própria Agravante assina pedido de restituição de valores, indicando dados bancários para recebimento da quantia apurada.

O pagamento do valor de R$ 14.460,71 é comprovado documentalmente, circunstância que afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de retenção integral ou apropriação indevida de valores.

A pretensão de restituição integral das parcelas pagas desconsidera o abatimento do saldo devedor, o produto da venda do bem e as taxas administrativas previstas no sistema de consórcio e na legislação aplicável à alienação fiduciária.

O lapso temporal de aproximadamente oito anos entre os fatos narrados e o requerimento de tutela de urgência enfraquece a alegação de perigo de dano iminente.

Eventual prejuízo financeiro remanescente pode ser apurado e compensado ao final da instrução processual, sem necessidade de medida constritiva prévia.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC é suficiente para manutenção do indeferimento da tutela de urgência, independentemente da alegação de coisa julgada decorrente da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação de prestação de contas e restituição parcial de valores afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência em ação envolvendo consórcio e alienação fiduciária. 2. O longo decurso de tempo entre os fatos discutidos e o pedido liminar mitiga a caracterização do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC. 3. A pretensão de restituição integral das parcelas pagas em contrato de consórcio deve observar o abatimento do saldo devedor, o resultado da venda do bem e as disposições legais aplicáveis à alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Decreto-Lei nº 911/69.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079322-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JULIANA PEREIRA SECUNDO e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator